Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-89.2021.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da requerida. Alegação de adesão espontânea. Perícia grafotécnica não realizada, ausente documento original para fazê-la. Inconformismo da associação acerca do quantum fixado a título de indenização por danos morais pela

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da requerida. Alegação de adesão espontânea. Perícia grafotécnica não realizada, ausente documento original para fazê-la. Inconformismo da associação acerca do quantum fixado a título de indenização por danos morais pela r. sentença de R$ 4.000,00. Não acolhimento. Patamar que coincide com os precedentes desta Colenda Câmara e é condizente com as circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Inteligência do artigo 252 do RITJSP. Recurso desprovido.